Tribunal: STM
Processo: 7000750-55.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
26/04/2023, 07:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316310787244&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-55.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES
ADVOGADO(A): GUSTAVO ALBERINE PEREIRA (OAB PR54908)
ADVOGADO(A): LUCCAS BERESA DE PAULA MACEDO (OAB MS25782)
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS COSTA (OAB PR39877)
APELADO: BRAYAN FELIPE KAPPELLER
ADVOGADO(A): JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (OAB PR65371)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO MINISTERIAL, ARGUIDA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO ACUSATÓRIO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
HOSTILIZADA, CLASSIFICANDO A CONDUTA PRATICADA COMO DELITO
DE EXTORSÃO, FIXAR A PENA EM 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO PARA OS ACUSADOS HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES E
BRAYAN FELIPE KAPELLER, NOS TERMOS DO ART. 243, § 1º, C/C O ART. 242,
§ 2º, INCISOS I E II, TODOS DO CPM, ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO
PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, COM BASE NO ART. 33, § 2
&#778;, "B", DO CP, SEM DIREITO AO "SURSIS" PENAL E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (RELATOR) CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA,
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E DECLARAVA A OCORRÊNCIA DE
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, CONSUBSTANCIADA NA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM ESTEIO NO
DISPOSTO NO ART. 125, INCISO VI, C/C OS ARTS. 129 E 123, INCISO IV, TUDO
DO CPM. RELATORA PARA ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

26/04/2023, 07:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316310787244&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso, rejeitar a
preliminar de intempestividade suscitada pela Defesa e, no mérito, dar
provimento ao Apelo acusatório, para reformar a Sentença hostilizada,
classificando a conduta praticada como delito de extorsão, fixar a pena em 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para os acusados HAYSLAN SILVA
RODRIGUES MENDES e BRAYAN FELIPE KAPELLER, nos termos do art.
243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, incisos I e II, todos do CPM, estabelecer o regime
semiaberto para o cumprimento inicial de pena, com base no art. 33, § 2 ̊, “b”,
do CP, sem direito ao sursis penal e com o direito de recorrer em liberdade.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-55.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES
ADVOGADO(A): GUSTAVO ALBERINE PEREIRA (OAB PR54908)
ADVOGADO(A): LUCCAS BERESA DE PAULA MACEDO (OAB MS25782)
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS COSTA (OAB PR39877)
APELADO: BRAYAN FELIPE KAPPELLER
ADVOGADO(A): JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (OAB PR65371)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.

ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CONCUSSÃO.
GRAVE
AMEAÇA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE PRESENTES. CLASSIFICAÇÃO ADEQUADA. DELITO DE
EXTORSÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Não constatação da preliminar de intempestividade do recurso ministerial alegada pela
Defesa, pois o apelo atendeu, quanto ao prazo, às exigências da conjugação entre a Lei nº
11.419/2006 e o art. 529 do CPPM.
A autoria e a materialidade delitivas estão fartamente presentes nos autos. Controvérsia
recursal consistente apenas sobre a classificação adequada da infração penal praticada, se
delito de extorsão ou crime de concussão.
Em virtude de que a conduta de exigir vantagem indevida antecedeu, por meio de armas de
fogo em punhos, de grave ameaça à vítima, a classificação típico normativo apropriada é de
que a ação delitiva foi compatível com a modalidade criminosa da extorsão.
O dolo de extorsão ficou evidente quando os recorridos, a bordo de uma viatura do Exército,
fardados, abordaram o ofendido, ameaçando-o com armas de fogo, e solicitaram vantagens
indevidas.
Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo
ministerial, em rejeitar a preliminar de intempestividade do Recurso ministerial e, por maioria, em
conceder provimento ao Apelo, para reformar a Sentença hostilizada, classificar a conduta praticada como
delito de extorsão, fixar a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aos acusados HAYSLAN
SILVA RODRIGUES MENDES e BRAYAN FELIPE KAPELLER, nos termos do art. 243, § 1º, c/c o art.
242, § 2º, incisos I e II, todos do CPM, estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento inicial de
pena, com base no art. 33, § 2 ̊, “b”, do CP, sem a concessão do sursis penal e com o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 06 de março de 2023.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
2/10
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª CJM, de 20/8/2021, que, por
unanimidade, na APM de nº 0000014-45.2017.7.05.0005, condenou o ex-Cb Ex HAYSLAN SILVA
RODRIGUES MENDES e o ex-Sd Ex BRAYAN FELIPE KAPPLLER à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos no art. 305 do CPM (concussão), a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.
Narrou a Denúncia (evento 1, documento 5, da APM), in verbis:
"No dia 21 de novembro de 2016, entre as 13h23min e às 17h, os ora denunciados, então Cb HAYSLAN e Sd
KAPPELLER, saíram da 5ª Companhia de Comunicações Blindada, Organização Militar onde serviam, sob o
pretexto de realizarem orçamentos, utilizando a viatura Marruá 13087, conforme consta à fl. 148 dos autos
de IPM.
Para a realização da referida "missão", o primeiro Denunciante cautelou uma pistola 9 mm (número de série
08199) e 15 (quinze) munições. Sd KAPPELLER, por sua vez, estava de serviço de motorista de permanência,
o que lhe conferia, também, a cautela de uma pistola 9 mm (número de série 38097), e 15 (quinze) munições,
tudo conforme os documentos de fls. 139, 143 e a cópia do Controle de Armamento anexo.
No trajeto, pararam a viatura entre as ruas João Bonat e Olga de Araújo Espíndola, no Bairro Mundo Novo
(Curitiba/PR), em local próximo ao mercado "Super Barato". Nesse local, empunhando as pistolas,
abordaram quatro pessoas, dentre elas o ora Ofendido ROBERT RICARDO DA COSTA (fls. 60-62), a quem o
Cb HAYSLAN, com a referida arma em punho, determinou que entrasse na carroceria da viatura, o que foi
obedecido.
Então, em alta velocidade, deslocaram-se para o bairro Pinheirinho, próximo a praça Zumbi dos Palmares,
onde desceram do carro e passaram a pressionar o Ofendido para que ligasse para o seu patrão, a fim de que
este trouxesse uma arma, pois os Denunciados pretendiam "fazer uma correria", dizendo que sabiam que na
distribuidora onde ROBERT trabalhava havia uma arma.
De acordo com o depoimento do Ofendido, ficaram parados na Rua Guilherme Mazetto cerca de uma hora,
período em que determinaram que o Ofendido entregasse seu celular desbloqueado, para que vasculhassem
informações sobre sua vida.
Em determinado momento, ao constatarem que não conseguiriam uma arma, os denunciados pediram ao
Ofendido "um café" para liberá-lo. O Ofendido, então, ofereceu aos Denunciados o valor de R$ 300,00
(trezentos reais) para que o liberassem, valor que, a princípio, os militares negaram afirmando que "não
eram nóias".
Posteriormente, entretanto, após conversarem entre si, o Cb HAYSLAN ordenou que o Ofendido entregasse
todo o dinheiro que possuía consigo, valor que, conforme o depoimento de ROBERT, somava R$ 800,00
(oitocentos reais) e foi entregue aos Denunciados.
Após receberem os valores, os militares deixaram o Ofendido no bairro Capão Raso, próximo ao
Supermercado Kusma, quando também devolveram seu celular e disseram ao Ofendido "você não me
conhece e eu não te conheço".
A materialidade e autoria delitiva estão fartamente comprovadas pelas provas testemunhais, documentais,
pela confissão dos denunciados, e também pela gravação de fls. 79, realizada por testemunha que filmaram o
momento em que os militares saem com a viatura, após obrigar o Ofendido a adentrar o veículo.
Assim agindo, verifica-se que os Denunciados incidiram no tipo de extorsão duplamente qualificada pelo
emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, pois obtiveram vantagem econômica, constrangendo
mediante grave ameaça o Ofendido ROBERT RICARDO DA COSTA a lhes acompanhar, restringindo-lhe,
pois, a liberdade; bem como a lhes entregar seu celular e senha e, posteriormente, valores pecuniários que
dispunha consigo, para que pudesse ser liberado.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
3/10
Registre-se, ademais, que existem provas nos autos de que os Denunciados saíram outras vezes com viaturas
militares para realizar abordagens semelhantes e também rondas para esse fim. Entretanto, por
impossibilidade de se identificar outros ofendidos, bem como, porque em algumas ocasiões ocorreram apenas
rondas, sem abordagens, há manifestação de arquivamento em separado.
Cabe mencionar, por derradeiro, que se trata de crime militar, pois praticado por militares em serviço,
subsumindo-se à hipótese do art. 90, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em desfavor de HAYSLAN SILVA
RODRIGUES MENDES e BRAYAN FELIPE KAPPELLER como incursos nas penas do artigo 243, § 1°, c/c
artigo 242, § 2°, incisos I e II, do Código Penal Militar, e ainda com a agravante genérica prevista no art. 70,
inciso II, "1", do mesmo diploma legal, em relação ao segundo Denunciado”.
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de relevância:
Relatório do Inquérito Policial Militar nº 14-45.2017.7.05.0005 (evento 1, documento
2, fls. 74/77, da APM);
Controle de entrada e saída de viaturas (evento 1, documento 2, fls. 68/69, 147/148 e
150/153, da APM);
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 822/2017, de 28/4/2017 (evento 1, documento 2,
fls. 113/117, da APM);
Cópia do livro de munições (evento 1, documento 2, fls. 140 /143, da APM);
Cópia do livro de cautela de armamento (evento 1, documento 2, fls. 144/147, 153 e
documento 3, fls. 253/254, da APM);
Relatório com as ligações realizadas e mensagens enviadas entre os celulares dos
acusados (evento 1, documento 2, fls. 162/174); e
Informação de licenciamento (evento 1, documento 3, fl. 31).
A exordial acusatória foi recebida em 23/2/2018 (evento 1, documento 6, fls. 1/4 da APM).
Os réus foram regularmente citados (evento 1, documento 6, fls. 47 e 62, da APM).
Em 16/8/2018, foi inquirida a testemunha JOAO VITOR CORDEIRO DOS SANTOS, por
videoconferência (eventos 89 e 90 da APM).
Em 27/7/2018, ocorreu a oitiva do ofendido e das testemunhas de acusação (eventos 73 e 74
da APM); e em 28/6/2018 foi ouvida a testemunha numerária (eventos 36 e 38 da APM).
Em 8/11/2018, depuseram as testemunhas arroladas pela Defesa de HAYSLAN SILVA
RODRIGUES MENDES (eventos 127 e 129 da APM).
Em 28/11/2018, contatada a Defesa do ex-Sd Ex BRAYAN FELIPE KAPPELLER, não
forneceu os dados da testemunha (evento 139 da APM).
Julgado monocraticamente o feito em 19/6/2019 (evento 193 da APM), o Superior Tribunal
Militar, na Apelação nº 7000950-33.2019.7.00.0000, anulou a Decisão monocrática (evento 252 da APM).
Em 7/10/20, os acusados foram novamente interrogados (eventos 301 e 302 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do acusado ex-Cb Ex HAYSLAN requereu que a
sessão de julgamento fosse realizada de forma presencial (evento 308 da APM), o que foi indeferido
(evento 312 da APM). A Acusação e a Defesa do réu ex- Sd Ex BRAYAN nada requereram.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
4/10
Em Alegações Escritas de 8/11/2020, o MPM requereu a condenação dos acusados como
incursos nas sanções do art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2°, incisos I e II, do Código Penal Militar (evento
315 da APM).
As Defesas dos réus solicitaram a apresentação das alegações finais oralmente, durante a
sessão de julgamento, conforme o art. 433 do CPPM (eventos 321 e 325 da APM).
Em sessão de julgamento de 20/8/2021, o CPJ/Ex decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Denúncia e condenar o ex-Cb Ex HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES e o
ex-Sd Ex BRAYAN FELIPE KAPPELLER, mediante desclassificação, por infração do art. 305 do Código
Penal Militar, impondo-lhes a pena mínima e definitiva de 2 (anos) de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
recorrer em liberdade.
A Sentença foi publicada em 24/8/2021 (evento 396 da APM). O MPM e as Defesas foram
devidamente intimados do seu teor (eventos 398 e 403/404 da APM).
O decisum transitou em julgado para as Defesas em 21/9/2021 (evento 408 da APM).
Em 31/8/2021, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação, requerendo, nas
Razões recursais, a reforma da Sentença, para condenar os acusados nas sanções dos arts. 243, § 1º, c/c
242, § 2º, incisos I e II, do CPM, e ainda c/c o art. 70, inciso II, "l", do CPM, quanto ao segundo
denunciado, conforme exposto na Denúncia (evento 1, documento 4).
Em 13/10/2021 e em 14/12/2021, as Defesas apresentaram as Contrarrazões, com a Defesa
de BRAYAN FELIPE KAPPELLER alegando em preliminar a intempestividade do recurso ministerial e,
no mérito, os réus sustentaram a manutenção da Sentença condenatória (evento 1, documento 6).
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto
Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo, reformando-se a r. Sentença
Desclassificatória, para condenar os apelados pelo delito insculpido no art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º,
incisos I e II (Extorsão), do Código Penal Militar, nos termos do Pedido Ministerial (evento 8).
Vieram-me os autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessado.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL
A Defesa constituída de BRAYAN FELIPE KAPPELLER, em Contrarrazões, alegou, em
preliminar, a intempestividade do recurso ministerial, aduzindo, para tanto, que o MPM foi intimado da
Sentença condenatória em 20/8/2021 (sexta-feira), ao final da sessão de julgamento.
Considerou que, sendo as partes intimadas no ato na sessão de julgamento, nos termos do
art. 433 do Código de Processo Penal Militar, o quinquídio legal, para a interposição do apelo, começou
em 23/8/2021 (segunda-feira), findando-se em 27/8/2021 (sexta-feira), conforme o art. 529 do CPPM.
Todavia, o recurso foi interposto apenas em 31/8/2021.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
5/10
A preliminar suscitada não merece acolhida, porque, após a edição da Lei nº 11.419, de 11 de
dezembro de 2006, foi implementada a informatização do processo judicial, no âmbito do Poder
Judiciário, cabendo aos Tribunais a regulamentação da matéria internamente.
O art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico, e considera-se a intimação no dia em que for efetivada a consulta eletrônica
ao teor da intimação.
No § 3º consta que a consulta acontecerá em até 10 (dez) dias corridos contados da data do
envio da intimação, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo.
Nesse sentido, a matéria foi regulamentada no STM pelo Ato Normativo nº 239, de
30/10/2017, pelo qual o art. 33, § 1º, estabelece que as intimações endereçadas aos usuários cadastrados
sejam realizadas diretamente no eProc/JMU, prescindindo de publicação em diário oficial ou expedição de
mandado.
Analisando os autos, percebe-se que consta no sistema processual eletrônico e-Proc/STM
que a expedição da intimação ao MPM ocorreu em 26/8/2021 (evento 398 da APM) e a certificação pelo
Parquet Castrense se operou em 31/8/2021, logo, no interregno dos 10 dias (evento 398 da APM).
Com a certificação, o prazo para a interposição do recurso é de cinco dias, nos moldes do art.
529 do CPPM, contados a partir do primeiro dia útil seguinte. Assim, firmada a intimação em 31/8/2021, o
prazo iniciou-se a partir de 1/9/2021, e como o recurso foi manejado em 31/8/2021, isto é, interposto
mesmo antes de começar o prazo, a conclusão é de que o recurso foi absolutamente tempestivo.
Ante o exposto, não acolho a preliminar de intempestividade do recurso ministerial,
suscitada pela Defesa nas Contrarrazões.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 5ª CJM, de 20/8/2021, quanto à parte na qual desclassificou o crime de extorsão
imputado na Denúncia aos acusados (art. 243, § 1° c/c art. 242, § 2°, incisos I e II, do CPM, e ainda c/c
art. 70, inciso II, "l", do CPM, em relação ao segundo Denunciado), para o crime de concussão do art. 305
do CPM.
O MPM discorreu que, para a incidência da extorsão, ante o desdobramento concreto dos
fatos, não se fazia necessário que apontassem as armas para o ofendido no instante em que solicitaram
armas e dinheiro para liberá-lo, pois a vítima já havia sido constrangida e a sua liberdade já havia sido
restringida ilegalmente, de forma que o medo de sofrer mal injusto já se havia operado quando abordado
inicialmente pelos acusados.
Assiste razão ao Parquet castrense. De fato, os recorridos incorreram no delito de extorsão,
segundo os preceitos do art. 243 do Código Penal Militar.
Na abordagem dos fatos delineados nos autos, restaram incontroversas a autoria e a
materialidade de que os apelados, conforme assentado na Sentença, na tarde do dia 21/11/2016:
"(...) Os então Cb HAYSLAN e Sd KAPPELLER saíram da 5ª Companhia de Comunicações Blindada para
realizar orçamentos utilizando a viatura Marruá 13087. Desviaram o trajeto para procurar pessoas que
aparentassem envolvimento com drogas a fim de abordá-las 'para conseguir alguma coisa com eles'. Essa
expressão deve ser entendida principalmente para obtenção de dinheiro. Acabaram por abordar o ofendido,
ROBERT RICARDO DA COSTA. Este informa que os dois acusados, fardados e armados, tinham interesse
em armas que acreditavam existir no Depósito de Bebidas Entre Amigos, onde trabalha. Após se convencerem
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
6/10
de que tais armas não existiriam, foi-lhe exigido dinheiro. Diz ter oferecido R$ 300,00 (trezentos reais), mas
eles recusaram e acabou entregando todo o dinheiro que possuía, R$ 800,00 (oitocentos reais). Os réus
admitem a abordagem e o recebimento do valor, embora KAPELLER o faça com ressalvas. Também admitem
não ter sido a primeira vez que agiram daquela maneira, mas afirmam ter sido a única vez em que receberem
dinheiro (...)".
A autoria se fez nitidamente presente, considerando a confissão dos acusados, depoimentos
das testemunhas, da vítima e, principalmente, a gravação de fl. 80, do evento 1, documento 2, da APM
com a filmagem do momento em que os militares saíram com a viatura, após obrigar o ofendido a adentrar
no veículo.
A materialidade ficou traçada por intermédio do Controle de entrada e saída de viaturas
(evento 1, documento 2, fls. 68/69, 147/148 e 150/153, da APM), o Laudo de Perícia Criminal Federal nº
822/2017, de 28/4/2017 (evento 1, documento 2, fls. 113/117, da APM), a cópia do livro de munições
(evento 1, documento 2, fls. 140/143, da APM), e a cópia do livro de cautela de armamento (evento 1,
documento 2, fls. 144/147, 153 e documento 3, fls. 253/254, da APM).
Dúvidas existiram apenas – inclusive é o objeto do Recurso –, sobre o correto
enquadramento fático: se as condutas dos acusados, conforme descrição na exordial, devem ser rotuladas
como delito de extorsão ou de concussão.
Por certo, o crime de extorsão, previsto no art. 243 do CPM, e o de concussão, capitulado no
art. 305 do mesmo diploma legal, possuem bastante semelhança.
Ambos requerem a vantagem indevida pelo sujeito ativo e a concussão demanda a qualidade
do funcionário público do agente que reclama para si, em razão de sua função e utilizando-se dela, a
vantagem ilegítima.
Na concussão, há a exigência da vantagem, porém, não se impõe com violência ou grave
ameaça, pelo que o servidor público reclama o proveito indevido e o ofendido cede-lhe às exigências,
justamente pela qualidade de agente público (crime de mão própria).
Na extorsão, independentemente de o autor ser servidor público ou não, ele coage a vítima,
mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com a
intenção de auferir (crime formal), dessa forma, uma indevida vantagem econômica.
Logo, nota-se que, se constante a violência ou a grave ameaça na ação do agente público
(militar) em exigir vantagem indevida de cunho econômico como no caso em questão, mesmo que em
função do exercício da função, a classificação do delito reside no art. 243 do CPM:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
PACIENTE POLICIAL CIVIL. FLAGRANTE FORJADO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
NECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a
restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código
de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais
admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.
Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência
de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-
se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
7/10
2. O emprego de violência ou grave ameaça é circunstância elementar do crime de extorsão tipificado no
art. 158 do Código Penal. Assim, se o funcionário público se utiliza desse meio para obter vantagem
indevida, comete o crime de extorsão e não o de concussão.
3. A inversão da conclusão das instâncias ordinárias demanda necessário revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 198.750. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE de 24/4/2013)
(Grifos nossos);
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA O DE
CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DO DELITO.
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO E NÃO CONCUSSÃO, NÃO OBSTANTE PRATICADO
POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO, VALENDO-SE DESSA CONDIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. VIA
IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o
writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Ainda que a conduta delituosa tenha sido praticada por funcionário público, o qual teria se valido dessa
condição para a obtenção da vantagem indevida, o crime por ele cometido corresponde ao delito de
extorsão e não ao de concussão, uma vez configurado o emprego de grave ameaça, circunstância
elementar do delito de extorsão. Precedentes.
3. Ademais, a pretendida inversão do julgado, com vistas a demonstrar a não ocorrência, na espécie, da
grave ameaça, não se coaduna com a via eleita, dada a necessidade de se reexaminar o material cognitivo
produzido nos autos, insuscetível em habeas corpus. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 54.776. Rel. ministro Nefi Cordeiro, DJE de 3/10/2011) (Grifos
nossos).
Nesses termos, considerando o andamento dos fatos, nota-se que a tipificação normativa
adequada é o delito de extorsão, pois desde o instante em que os acusados enquadraram a vítima, por meio
de armas de fogo, revelou-se na conduta um nível de intimidação muito grande, revestida de elevada grave
ameaça, em que o desfecho da operação, com a restrição momentânea da liberdade, foi a solicitação da
vantagem indevida.
Como se extrai dos autos, os acusados, em 21/11/2016, entre as 13h23min e as 17h, na
Cidade de Curitiba/PR, saíram da 5ª Companhia de Comunicações Blindada, onde serviam, ambos
acautelados com pistolas 9 mm com 15 (quinze) munições, sob o uso da viatura Marruá, para fazerem
orçamentos.
Porém, diversamente do propósito inicial, pararam no trajeto e, com armas empunhadas,
abordaram quatros pessoas, incluindo a vítima, conduzindo-a para outra localidade, onde exigiram que
ligasse ao patrão para que levasse armas que os apelados disseram saber que se encontravam no
estabelecimento comercial:
“(...) No trajeto, pararam a viatura entre as ruas João Bonat e Olga de Araújo Espíndola, no Bairro
Mundo Novo (Curitiba/PR), em local próximo ao mercado "Super Barato". Nesse local, empunhando as
pistolas, abordaram quatro pessoas, dentre elas o ora Ofendido ROBERT RICARDO DA COSTA (fls. 60-
62), a quem o Cb HAYSLAN, com a referida arma em punho, determinou que entrasse na carroceria da
viatura, o que foi obedecido. Então, em alta velocidade, deslocaram-se para o bairro Pinheirinho, próximo
a praça Zumbi dos Palmares, onde desceram do carro e passaram a pressionar o Ofendido para que ligasse
para o seu patrão, a fim de que este trouxesse uma arma, pois os Denunciados pretendiam "fazer uma
correria", dizendo que sabiam que na distribuidora onde ROBERT trabalhava havia uma arma”. (Evento 1,
documento 5, da APM.) (Grifos nossos.)
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
8/10
Pelo contexto, é de se inferir que a abordagem não teve correlação alguma com a função
pública exercida pelos recorridos no Exército brasileiro, posto não ser típico das Forças Armadas fazer
policiamento ostensivo, salvo na hipótese de decreto de Garantia da Lei e da Ordem-GLO, entretanto, não
era o caso.
Além disso, o que descaracteriza de forma absoluta que a conduta impetrada seria condizente
com o delito de concussão, deve-se ao fator de que a exigência da vantagem indevida foi antecedida de
grave ameaça no instante em que o ofendido foi abordado pelos acusados portando armas e o levaram para
outro bairro, localidade onde aconteceram as exigências indevidas.
É preciso considerar que a presença da grave ameaça foi registrada no momento da
abordagem, instante em que os acusados, com as armas em punho, enquadraram a vítima, sendo
irrelevante que, quando exigiram vantagens, não apontassem diretamente o armamento para o Ofendido.
Em Juízo, o ex-Sd EV BRAYAN FELIPE KAPPELLER foi contundente ao afirmar que a
abordagem foi instrumentalizada pelo uso da arma:
“Que foram realizadas duas abordagens; que foi no dia 21 de novembro; que nesse dia estava como
motorista de dia; na parte da tarde saíram para colher orçamentos; que o Cabo pediu para parar a viatura;
que pediu para abordar as pessoas que estavam na rua; perguntou ao Cabo se aquela era uma atitude certa
e ele respondeu que obedecesse, pois era seu superior hierárquico; que revistaram os indivíduos; que um
deles possuía muito dinheiro no bolso; às perguntas do Cabo o civil disse que trabalhava na Distribuidora
Entre Amigos e estava esperando seu patrão buscá-lo quando foi abordado; disse ao Cabo ter ouvido
comentário de ROBERT e o patrão dele mexiam com droga; que tentaram contato com um conhecido do
depoente, policial da RONE; que não conseguiram; que o Cabo pediu para olhar o celular; que foram no
sentido do quartel com a viatura; que não queria dividir a quantia em dinheiro; que foi mandado ao ofendido
que entrasse na viatura; que achava que estaria envolvido com drogas; para encerrar aquela situação
ROBERT entregou ao Cabo o telefone celular e uma quantia em dinheiro, não sabe quanto; o Cabo mandou
que voltassem ao quartel; no trajeto, devolveu o telefone a ROBERT e liberou-o dizendo "você não me
conhece e eu não te conheço"; posteriormente, por iniciativa do Cabo, o qual estava em férias, saíram outra
vez para abordar pessoas na rua; por receio, sentindo-se um pouco ameaçado, convidou outros Soldados
para ir junto; passaram na casa do Cabo e ele assumiu a iniciativa por ser superior hierárquico; voltando à
questão do dinheiro de ROBERT, o Cabo perguntou-lhe se queria dividir o dinheiro e respondeu que não; não
ficou com nenhuma quantia; não encontraram nada ilícito com ROBERT; que se expressou mal no
depoimento no quartel; não havia um esquema para abordar pessoas a fim de obter dinheiro delas; que não
tinham objetivo de extorquir os abordados; ficaram cerca de duas horas com ROBERT; que tentou contatar
um Policial Militar da RONE, seu conhecido; ao descerem da viatura estavam com a pistola em punho; o
Cabo desceu primeiro; ao entrar na viatura, guardou a arma no coldre; estavam armados por se tratar de
uma viatura operacional; assistiu a filmagem e se reconhece na mesma; que dois policiais civis conversaram
com os acusados antes de prestarem depoimento no quartel; nas abordagens sempre recebeu ordens do Cabo;
não recebeu instrução sobre não ser obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal; queria engajar e tinha
receio do Cabo prejudicar seu engajamento caso se recusasse a obedecê-lo; na abordagem recebeu ordem do
Cabo para empunhar a pistola; não sabe a quantia que ROBERT entregou ao Cabo; este perguntou-lhe se
queria dividir o valor, mas recusou a oferta.” (Evento 163, documentos 5, 6, 7 e 8, da APM). (Grifos nossos.)
A vítima foi expressa que os acusados o abordaram mediante o uso de arma de fogo:
Confirma o depoimento prestado no IPM; que estava no ponto de ônibus quando foi abordado; que na praça
Zumbi dos Palmares existe um posto da Guarda Municipal, mas não estavam no campo de visão deles; que
conhecia a testemunha Sub Ten MACHADO antes do ocorrido; que o dinheiro era o salário; que já tinha
visto a gravação feita e ela corresponde ao que aconteceu; que quem realizou a gravação foi a Srª TACIANE;
que não foi procurado pelos acusados; que não recebeu de volta aquele valor; que estava aguardando o
WELLIGTON buscá-lo para ir ao trabalho; que trabalhava das 14 horas até as 22 horas; que havia recebido
o dinheiro no dia anterior; que costuma carregar valor alto no bolso; que reconhece ambos os réus
presentes na sessão como os militares que o abordaram; o primeiro acusado, HAYSLAN, foi a pessoa a
quem entregou o dinheiro; que estava no ponto de ônibus e os militares o abordaram; ambos estavam com
arma em punho; que pediram dinheiro; que o dinheiro ficou com o Cabo; que depois disso foi liberado; que
não pensou em fugir, pois não devia nada e ainda poderia levar um tiro; que a viatura estava em velocidade
alta; no momento da abordagem não percebeu que um militar estivesse dando ordem ao outro. (Evento 73,
documentos 6, 7, 8, 9, da APM) (Grifos nossos).
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
9/10
Já que a abordagem com armas é algo incontroverso nos autos, é bom lembrar que a conduta
praticada à luz do Código Penal comum configuraria extorsão mediante restrição da liberdade da vítima,
tipo de extorsão quando a restrição da liberdade representa o mecanismo para obtenção do proveito
econômico e, por isso, tem pena mais severa:
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
(...)
§ 3o Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a
obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se
resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente.
(Grifos nossos)
Ressalta-se que o Código Penal Militar não tem a figura típica semelhante ao art. 158, § 3º,
do CP, para tratar com mais rigor (qualificar) os fenômenos como sequestro relâmpago e as “Quadrilha do
PIX”, modalidades delitivas em que a breve privação da liberdade serve para coagir a vítima a efetuar
transferências bancárias ao criminoso ou terceiros.
Isso corrobora ainda mais que o delito praticado pelos recorridos é correlato ao tipo do art.
243 do CPM, ou seja, independentemente do momento em que se exigiu armas do patrão da vítima e
solicitaram do ofendido a entrega do dinheiro que trazia consigo, a execução da extorsão já estava
configurada a partir do emprego de grave ameaça com uso de arma, visando fins ilegais, restringindo-se a
liberdade da vítima.
Assim, como a conduta dos apelados não correspondia ao rol funcional de militar das Forças
Armadas, eles não tinham o poder de policiamento ostensivo, bem como as vantagens indevidas foram
decorrentes do emprego de grave ameaça, inclusive com rápida restrição da liberdade vítima, a conclusão
alcançável é pela procedência do recurso para classificar o delito cometido pelos acusados como extorsão.
Considerando correta a classificação da conduta como crime de extorsão, nos termos do art.
243 do Código Penal Militar, passamos à análise de dosimetria da pena, valendo-se do critério trifásico
para isso.
Na primeira fase, observa-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos recorridos,
motivo pela qual fixa-se a pena-base no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão para ambos.
Na fase provisória, apesar da presença da agravante do inciso II, alínea I, do art. 70 do CPM,
visto que o crime foi praticado quando se encontravam de serviço, deixo de aplicar a majoração,
considerando que os apelados possuíam menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art.
72, inciso I, do CPM, resultando a pena inerte então.
E na terceira fase, devido à existência das causas de aumento dos incisos I e II do § 2º do art.
242 do CPM, por exigência do § 1º do art. 243 do CPM, pois o fato criminoso ocorreu com o concurso de
pessoas e o emprego de armas, as penas provisórias requerem o acréscimo de 1/3 (um terço), conforme o
parágrafo único do art. 68 do CP, totalizando, portanto, a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão para os acusados HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES e BRAYAN FELIPE
KAPELLER.
Não cabe a concessão da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade,
ante a ausência dos requisitos do art. 84 do Código Penal Militar e em virtude de a reprimenda superar os
2 (dois) anos de reclusão.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:12
:: 40001350391 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
10/10
Para o cumprimento inicial da sanção penal, o regime semiaberto é o fixado, nos exatos
termos do art. 33, § 2 ̊, “b”, do Código Penal comum, com fulcro no art. 62, caput, do Código Penal
Militar e na súmula 192 do STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de recorrer em liberdade,
com base no art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso, rejeitar a preliminar de
intempestividade suscitada pela Defesa e, no mérito, dar provimento ao Apelo acusatório, para reformar a
Sentença hostilizada, classificando a conduta praticada como delito de extorsão, fixar a pena em 5 (cinco)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão para os acusados HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES e
BRAYAN FELIPE KAPELLER, nos termos do art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, incisos I e II, todos do
CPM, estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, com base no art. 33, § 2 ̊, “b”,
do CP, sem direito ao sursis penal e com o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento
do código verificador 40001350391v8 e do código CRC bec16bfc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2023, às 16:19:19
7000750-55.2021.7.00.0000
40001350391 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-55.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES
ADVOGADO(A): GUSTAVO ALBERINE PEREIRA (OAB PR54908)
ADVOGADO(A): LUCCAS BERESA DE PAULA MACEDO (OAB MS25782)
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS COSTA (OAB PR39877)
APELADO: BRAYAN FELIPE KAPPELLER
ADVOGADO(A): JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (OAB PR65371)
VOTO VENCIDO
Em sessão virtual de julgamento realizada em 6 de março de 2023, o
Tribunal, apreciando a presente Apelação, por maioria, conheceu e deu provimento
ao apelo Ministerial, para, reformando a sentença absolutória, condenar os acusados
ex-Cb Ex HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES e ex-Sd Ex BRAYAN
FELIPE KAPELLER à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos
termos do art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, incisos I e II, todos do CPM, e
estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento de pena, com base no art. 33, §
2º, alínea "b", do CP, sem direito ao sursis penal e com o direito de recorrer em
liberdade.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes
pares, pelas razões e fundamentos que passo a discorrer.
Em suas razões recursais, o MPM sustenta que restou incontroverso
nos autos que os Réus efetuaram uma abordagem, sabendo que não possuíam
atribuições para realizar policiamento ostensivo, sem qualquer evidência de
flagrante delito e sem a existência de nenhuma ilicitude na conduta do ofendido.
Empunhando pistolas, obrigaram a vítima a entrar na viatura militar, levando-a para
local ermo, comportamento que, por si só, configura uma grave ameaça, ainda que
não tenham sido ditas palavras expressamente ameaçadoras ou de ordem para
a entrega dos valores.
Continua o MPM que, em uma praça, os apelados passaram
aproximadamente uma hora vasculhando o celular do Ofendido em busca de
informações sobre sua vida e pressionando-o a intermediar a entrega de uma arma
de fogo (de posse do seu patrão); tendo, ao final, então, exigido e obtido da vítima a
entrega de R$ 800,00 (oitocentos) reais, a totalidade de dinheiro que ela levava
consigo, para que fosse liberado.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
2/12
Alega, ainda, que não importa que os réus não estivessem
apontando suas armas para o ofendido no momento em que solicitaram
dinheiro para liberá-lo, uma vez que a vítima já havia sido constrangida e sua
liberdade já havia sido cerceada de forma ilegal, arbitrária, com restrição da sua
liberdade, mediante ameaças de conduzí-lo à autoridade policial.
Conclui seu arrazoado sob o argumento de estarem presentes todas as
elementares típicas do delito de extorsão (art. 243 do CPM), pois os réus obtiveram
a quantia de R$ 800,00 (oitocentos) reais do ofendido, ao constrangê-lo, mediante
grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo e cerceamento de sua liberdade,
com incidência das circunstâncias qualificadoras do art. 242, § 2º, incisos I e II, do
CPM, consistentes no uso de arma e concurso de pessoas.
Sustenta, também, que a conduta típica resta praticada pelo acusado
KAPPELER, ainda que não se tenha apropriado de metade do valor, já que o tipo
prevê a obtenção de vantagem indevida para outrem.
Por fim, salienta, ainda, que, se prosperar a desclassificação para o
crime de concussão, operar-se-á a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa, o que, no entender do Órgão Ministerial, caracteriza verdadeira
desmoralização da Justiça Castrense, uma vez que os acusados ficariam impunes
após a prática de atos de tamanha gravidade.
Não assiste razão ao MPM. Vejamos.
No depoimento do ofendido, o civil ROBERT RICARDO DA COSTA,
em juízo, confirmou o que foi narrado durante o IPM, in verbis (evento 1, arq. 2, fls.
60/62, da APM):
“[...] Perguntado se os militares ao realizarem a abordagem se identificaram.
Respondeu que não se identificaram, desceram com arma em punho e solicitou para
que fôssemos para uma área de uma praça para onde posteriormente foi realizada
uma revista; havia mais três indivíduos comigo.
Perguntado se conhece os militares que realizaram a abordagem. Respondeu que
não.
Perguntado se quando da abordagem os militares, estavam fardados, e estavam de
viatura, responde que estavam fardados e de viatura.
Perguntado o local dia e hora onde foi realizada a abordagem e se havia mais
pessoas que presenciaram. Respondeu que não sabe precisar a data, e que o
horário por volta das 14:00 horas, na região do bairro Novo Mundo entre as ruas
João Bonat e a rua Olga de Araújo Espindola, ponto de referência mercado Super
Barato.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
3/12
Perguntado se durante a abordagem e posterior revista foi entregue alguma quantia
em dinheiro aos militares e qual o valor, respondeu que não naquele momento da
abordagem, mas após foi ordenado por um dos militares em questão o qual estava
com a arma em punho, para que eu embarcasse na carroceria da viatura e
posteriormente conduzido até um local ermo, onde ocorreu uma suposta extorsão.
Perguntado se havia mais alguém no dia e local que tenha visto a entrega do
dinheiro, respondeu que não no local onde houve a abordagem, e que estávamos em
quatro pessoas e que somente foi ordenado para que eu embarcasse na viatura e
posterior deslocamento até a região pinheirinho próximo à Praça Zumbi, os
militares desceram e abriram a capota da carroceria da viatura e um dos militares
da cor moreno e mais alto com sua arma em punho, pediu o meu celular e a senha
do mesmo e após vasculharam todo o aparelho, o militar ordenou para que eu
ligasse para o meu patrão e que eu pedisse para o mesmo trazer uma arma e que
sabiam que na Distribuidora havia arma e que eles queriam uma arma para fazer
uma ‘correria’ ficamos com a viatura parada no final da Rua Guilherme Mazetto,
por um período de aproximadamente 01 (uma) hora.
Perguntado se sabe a respeito de uma filmagem onde aparecem os dois militares
desembarcando da viatura com arma em punho. Respondeu que sim foi a senhora
Taciane esposa do Wellington dono da Distribuidora Entre Amigos que na ocasião
estavam passando no local para vir me buscar e levar ao trabalho na Distribuidora
Entres Amigos.
Perguntado se sabe para quem foi entregue a filmagem. respondeu que foi entregue
para o Ten MACHADO que serve no quartel do 5° B Log.
Perguntado em que momento e se houve a entrega de dinheiro aos militares,
respondeu que ao constatar que não conseguiriam arma, os militares pediram um
‘café’ para que eu fosse liberado então ofereci a quantia de R$ 300,00 todas em
notas de R$ 50,00 valor este que no primeiro momento os militares não aceitaram,
sobre o pretexto de que não eram ‘noia’ logo após se afastaram e conversaram
entre eles e voltaram a falar comigo, neste momento o militar de cor morena o mais
alto pediu todo o dinheiro que eu tinha no bolso, valor este que somava um
montante de R$ 800,00, que foi entregue dentro da carroceria da viatura nas mãos
do militar acima citado.
Perguntado onde os militares o deixaram após a entrega do valor em dinheiro.
Respondeu que próximo ao Supermercado Kusma no bairro Capão Raso, neste
momento foi devolvido meu celular e dito a seguinte frase pelos militares ‘você não
me conhece e eu não te conheço’."
Em juízo, completou que (evento 73, vídeos 6, 7, 8, 9, da APM):
“[...] estava no ponto de ônibus quando foi abordado; que na Praça Zumbi dos
Palmares existe um posto da Guarda Municipal, mas não estavam no campo de
visão deles; que conhecia a testemunha Sub Ten MACHADO antes do ocorrido; que
o dinheiro era o salário; que já tinha visto a gravação feita e ela corresponde ao
que aconteceu; que quem realizou a gravação foi a Sr.ª TACIANE; que não foi
procurado pelos acusados; que não recebeu de volta aquele valor; que estava
aguardando o WELLIGTON buscá-lo para ir ao trabalho; que trabalhava das 14
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
4/12
horas até às 22 horas; que costuma carregar valor alto no bolso; que reconhece
ambos os réus presentes na sessão como os militares que o abordaram; o primeiro
acusado, HAYSLAN, foi a pessoa a quem entregou o dinheiro; que estava no ponto
de ônibus e os militares o abordaram; ambos estavam com arma em punho; que
pediram dinheiro; que o dinheiro ficou com o Cabo; que depois disso foi liberado;
que não pensou em fugir, pois não devia nada e ainda poderia levar um tiro;"
No depoimento da testemunha, WELLINGTON LUIZ CLAUDINO
DE OLIVEIRA, em juízo, ele confirmou o que foi narrado durante o IPM, in litteris
(evento 1, arq. 2, fls. 131/133, da APM):
“[...] Perguntado se estava presente no momento da gravação do vídeo em que
aparecem os militares do Exército abordando o Sr. ROBERT. Respondeu que sim,
que tinha acertado com o Sr. ROBERT de ir busca-lo para ir até o trabalho na
distribuidora e que se encontrariam no ponto de ônibus em frente ao mercado
BRUNO, e que ao estacionar viu uma viatura do Exército estacionada em frente ao
citado ponto de ônibus, e dois militares fora da viatura de pistola em punho e que
naquele momento estavam conduzindo o Sr. ROBERT com as mãos presas com fitas
lacres e que ao presenciar decidiu gravar no celular da sua esposa a Sra.
TACIANE.
Perguntado se quem que teve a iniciativa de gravar o
vídeo em que aparecia o Sr. ROBERT sendo abordado pelos militares do Exército,
respondeu que estava acompanhado da sua esposa e que a mesma estava de posse
do seu celular então decidiram filmar.
Perguntado se sabe informar quais as circunstâncias (data, hora, endereço) em que
foi realizada a filmagem da abordagem do Sr. ROBERT, respondeu que não se
recorda a data, apenas do horário por volta da 14:00 horas, na rua João Bonat, no
Bairro Novo mundo, próximo ao mercado BRUNO.
Perguntado sobre quais os vínculos existentes com o Sr. ROBERT,respondeu que o
Sr. ROBERT na ocasião era seu funcionário.
Perguntado quais foram as providências adotadas após a gravação do vídeo da
abordagem do Sr. ROBERT, respondeu que após 15 dias da gravação levou o vídeo
ao conhecimento do Sgt MACHADO, o qual é seu inquilino em uma vaga de
estacionamento no Lavar Car de sua propriedade.
Perguntado se após entregar o vídeo ao Sgt Machado o mesmo deu algum retorno
falando a respeito das providencias adotadas ou o que poderia advir a partir da
entrega do vídeo ao Exército, respondeu que o Sgt MACHADO levou o vídeo ao
conhecimento no Quartel General local onde trabalhava, e que após foi um militar
procurar o Sr. ROBERT no local do seu trabalho, na Distribuidora Entre Amigos,
localizada na Rua Santa Mônica nº 692, para perguntar sobre o vídeo envolvendo
os militares do Exército.
Perguntado se recebeu ligações por parte dos militares do Exército ou do Sr. Robert
no dia em que foi realizada a abordagem de seu funcionário e a respectiva
filmagem. Caso afirmativo, se recorda do assunto que tratava a ligação?
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
5/12
Respondeu que sim, somente do Sr. ROBERT, aproximadamente meia hora depois
de saída da viatura da Rua João Bonat, local da gravação do vídeo, e que o Sr.
ROBERT informou que estava com ‘dois amigos’ e que eles gostariam de tomar
umas bebidas, então autorizou a inda até a distribuidora de bebidas e disse que
conhecia o Sgt MACHADO e que iria chama-lo também para ir até a distribuidora.
Perguntado se recorda do Sr. Robert ter comentado ter sofrido algum tipo de lesão
ou ter sido obrigado a dar alguma quantia em dinheiro aos militares do Exército no
dia da referida abordagem saberia informar qual o valor? Respondeu que o Sr.
ROBERT comentou que os militares queriam uma arma e como o Sr. ROBERT disse
que não tinha, eles pediram dinheiro e que levaram uma quantia de R$ 800,00 do
Sr. ROBERT."
Em juízo, completou que (evento 73, vídeos 15 e 16, da APM):
“[...] entregou o vídeo ao Sgt MACHADO; que o vídeo foi gravado pelo celular da
sua esposa; que só fora feita essa gravação; que tinha recebido o salário; que o
pagamento era feito todo em espécie; que os réus fizeram uma abordagem como se
fossem PM's; que estavam em arma em punho; ROBERT não comentou ter sofrido
qualquer ameaça pelos militares; que entregava um adiantamento de 200 a 300
reais” (Grifos nossos.)
A testemunha TACIANE CRISTINA ZEPECHOUK, em seu
depoimento, em juízo, também confirmou o que disse no IPM, in verrbis (evento 1,
arq. 2, fls. 134/135, da APM):
“[...] Perguntada se sabe informar quais as circunstâncias (data, hora, endereço)
em que foi realizada a filmagem da abordagem do Sr. Robert, respondeu que após
deixar o filho na escola, por volta de 13:30 horas, tinha ido junto com o Sr.
WELLINGTON buscar o Sr. ROBERT para ir trabalhar na distribuidora, e que ao
chegar no local marcado, na Rua João Bonat, próximo ao mercado BRUNO, viu
que o Sr. ROBERT estava ajoelhado e tendo as suas mãos amarradas por dois
militares, os quais estavam de arma pequena e cromada em punho, e que
conversavam entre si e gesticulavam, que desceu do carro para ver melhor o que
estava acontecendo e que os militares atravessaram a rua com o Sr. ROBERT, o
qual perguntava o que estava acontecendo, por que estava sendo conduzido, e que
foi levando até a viatura e colocando na parte traseira da viatura, e os dois
militares embarcaram na parte da frente da viatura e que após a declarante e o Sr.
WELLINGTON foram para distribuidora para trabalhar e que somente mais tarde o
seu companheiro, o Sr. WELLINGTON, lhe relatou que ROBERT havia dito que
fora levado pelos militares e que tinha sido ameaçado e lhes tinha entregue a
quantia de R$ 800,00.
Perguntada se sabe dizer de quem era o telefone celular com o qual foi feito o
vídeo; respondeu que foi feito com seu celular.
Perguntado se conhece algum militar com o nome de MACHADO, respondeu que
sim, e que o MACHADO guarda o seu carro no estacionamento do seu
companheiro, o Sr. WELLINGTON."
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
6/12
Em juízo, a testemunha completou que (evento 73, vídeos 16, 17 e 18,
da APM):
“[...] começou a gravar o vídeo, mas passou o telefone para seu marido por estar
tremendo; que levaram o ofendido porque estava com dinheiro; que não era um
empregado registrado e por isso não tinha data fixa para receber o salário; que ele
podia pedir adiantamento do salário; que cada um dos acusados estava com uma
arma; ROBERT comentou o ocorrido com seu marido e este com ela; seu marido
nada mencionou sobre ROBERT ter sido lesionado ou amarrado; os militares
teriam apontado a arma para ROBERT”. (Grifo nosso.)
No depoimento da testemunha Sub Ten REMISSON EDWARD
MACHADO NOGUEIRA, em juízo, ele também confirmou o que foi dito durante
o IPM.
No IPM, narrou (evento 1, arq. 2, fls. 63/64, da APM) que:
“[...] sobre o que aconteceu no dia 21 Nov 16, acerca das ações praticadas pelo CB
HAYSLAN e o SD EV KAPPELLER; respondeu que tomou conhecimento através do
Sr. Wellington, patrão do Robert, no dia 26 de Nov 16, o qual relatou que o Robert
tinha sido abordado por dois militares do Exército numa viatura tipo camionete,
que teriam obrigado o ROBERT a subir na carroceria e após levado em uma rua
sem saída próxima a uma praça chamada Zumbi do Palmares na região do
Pinheirinho, e lá teriam ‘tomado’ do ROBERT uma quantia de R$ 200,00 e
posteriormente liberado, o Sr. WELLINGTON me questionou sobre a atitude dos
militares seria correta, respondi para o
mesmo que não era correto e que se poderia reunir mais detalhes sobre o ocorrido
ele ficou de me informar posteriormente.
Perguntado qual sua providência após tomar conhecimento do fato. Respondeu que
no dia 28 Nov 2016, segunda-feira, ao deixar seu carro no Lava Car de
propriedade do Sr. WELLINGTON, o mesmo relatou que tinha um vídeo sobre o
ocorrido com o ROBERT e os militares do Exército, então solicitei que me
entregasse o vídeo e disse que eu iria tomar providências; no dia seguinte, de posse
do vídeo, relatei o fato e entreguei o vídeo para Seção de Inteligência da 5ª RM.
Perguntado se conhece o indivíduo por nome ROBERT, indivíduo este abordado
pelos militares, respondeu que sim; que o mesmo trabalhava no Lavar Car onde
deixava seu carro.
Perguntado se conhece a Distribuidora Entre Amigos, respondeu que sim que é de
propriedade do Sr. Wellington."
Em juízo, a testemunha completou que (evento 73, vídeos 3, 4, 5 e 6,
da APM):
“[...] foi tirada do ROBERT a quantia de R$ 200,00, segundo dito por
WELLINGTON; que reconhece a filmagem apresentada como sendo aquela
entregue por WELLINGTON; o vídeo mostra a viatura chegando; que os dois
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
7/12
acusados desceram com a arma em punho abordando o ofendido ROBERT; que
saíram do local após isso; que no vídeo foi possível verificar o número da viatura e,
assim, identificaram o Quartel a que pertenciam os acusados; que a pessoa que
realizou a filmagem estava próxima, sendo um conhecido; que a filmagem foi feita
com telefone celular; que não tem conhecimento de atos relacionados a tráfico de
drogas no Lava Car; que não sabe se os acusados tem envolvimento com drogas”.
Em juízo, o acusado ex-Cb HAYSLAN SILVA RODRIGUES
MENDES narrou que (evento 163, vídeos 3, 4 e 5, da APM):
“[...] o Sd KAPPELLER tinha conhecimento dos envolvidos; que conhecia uma
pessoa que foi até a Distribuidora; que abordaram o ofendido; que o Sd
KAPPELLER tinha conhecimento de que aconteciam coisas erradas; que saíram
para fazer orçamento; que Sd KAPPELLER sabia que havia uma Distribuidora e
um Bar que eram tidos como fachada; que abordaram as pessoas; que era ponto de
droga; que o ofendido tinha dinheiro; que havia mensagens no celular do ofendido;
que essas mensagens falavam sobre a polícia; que o Sd KAPPELLER sabia que
dentro da Distribuidora tinha droga e arma; que não foi encontrado nada ilícito
com o ofendido; que o ofendido ofereceu-lhes e entregou-lhes o dinheiro que
possuía; sabia que não eram policias militares para atuar daquela maneira, mas
acabaram fazendo aquilo; o patrão do ROBERT filmou uma parte da ação; que viu
aquela filmagem e se reconhece na mesma; que fizeram essas abordagens umas 3
(três) vezes; que um conhecido do Sd KAPPELLER disse que havia drogas
escondidas; que aceitaram propina; que receberam de ROBERT R$ 800,00
(oitocentos reais), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para si e R$ 400,00
(quatrocentos reais) para o Sd KAPELLER; que precisou de tratamento médico
devido ao seu licenciamento do quartel; que o objetivo de encontrar arma e droga
era entregá-las para a Polícia; arrepende-se bastante do que fez, principalmente
por sua família; sabe que não poderia ter abordado ninguém nem aceitado
dinheiro; entre ele e KAPELLER não havia hierarquia; não exigiu nem tomou à
força o dinheiro de ROBERT; que não aceitou propina antes; que por orientação da
Defesa o acusado não respondeu às perguntas da Defesa do Sd EV BRAYAN
FELIPE KAPPELLER, permanecendo em silêncio [...]”. (Grifos nossos.)
Durante o IPM, afirmou, em resumo, que (evento 1, arq. 2, fls. 33/37,
da APM):
“[...] de acordo com o que declarou em sete de dezembro de dois mil e dezesseis, se
confirma ter decidido ficar com apenas um dos integrantes do grupo e liberado os
demais elementos, respondeu que sim e que o mesmo não foi sensível as ordens
durante a abordagem vindo a debochar e dizendo que aquilo era abuso de
autoridade e que ele era trabalhador de uma distribuidora. Perguntado se ao
mandarem um dos integrantes do grupo entrar na viatura, como fizeram para que o
mesmo permanecessem lá, visto que a carroceria da viatura é aberta e daria
condições de fuga para o indivíduo, respondeu que pediu para ele entrar na viatura
e que o mesmo entrou por iniciativa própria. Perguntado de acordo com o que
declarou em sete de dezembro de dois mil e dezesseis, onde afirma que levou um dos
integrantes do grupo, juntamente com a ajuda do Soldado EV 643 BRAYAN
FELIPE KAPPELLER, para uma rua mais calma, onde fica esta rua, respondeu
que se deslocaram até uma rua com menos movimento para que o Sd KAPPELLER
realizasse um contato via celular com um amigo da PMPR da RONE.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
8/12
Perguntado de acordo com o que declarou em sete de dezembro de dois mil e
dezesseis, porque mesmo após realizar a revista a todos os integrantes do grupo,
decidiram realizar uma nova revista a apenas um dos integrantes, respondeu que
porque durante a abordagem o um dos elementos informou ao Sd KAPPELLER que
trabalhava em uma Distribuidora e que o Sd KAPPELLER sabia que a referida
distribuidora era apenas uma ‘faixada’.
Perguntado se confirma, de acordo com o que declarou em sete de dezembro de dois
mil e dezesseis, que tomou para si o telefone celular do indivíduo para ter acesso a
suas informações pessoais, respondeu que sim durante a abordagem viu que o
indivíduo tinha no bolso um celular e que foi pedido para que entregasse o celular e
que o mesmo entregou o celular, e ao tentar ver algo de errado na vida do elemento
não foi possível pelo fato do celular ter descarregado a bateria, e ao tentar
carregar com um carregador portátil não foi possível, e que durante todo momento
o elemento ofereceu dinheiro para não ter não ter mais problemas já que o mesmo
havia alguma passagem pela polícia, e que foi recebida a quantia de R$ 200,00, e
afirma que devolveu o celular e a referida quantia após o indivíduo ter comentado
que conhecia um militar da Polícia do Exército, então foi liberado o indivíduo
próximo do local onde foi realizada a abordagem.
Perguntado sobre quem recebeu o dinheiro entregue pelo indivíduo, respondeu que
o mesmo. Perguntado qual foi a quantia entregue pelo indivíduo e se a mesma foi
dividida entre ambos, respondeu que R$ 200,00 e que foi dividido de forma
igualitária com o Sd KAPPELLER.
Perguntado se foi você quem decidiu liberar o indivíduo, respondeu que sim."
Em juízo, o acusado ex-Sd Ex BRAYAN FELIPE KAPPELLER
narrou (evento 163, vídeos 5, 6, 7 e 8, da APM):
“Que foram realizadas duas abordagens; que foi no dia 21 de novembro; que nesse
dia estava como motorista de dia; na parte da tarde saíram para colher
orçamentos; que o Cabo pediu para parar a viatura; que pediu para abordar as
pessoas que estavam na rua; perguntou ao Cabo se aquela era uma atitude certa e
ele respondeu que obedecesse, pois era seu superior hierárquico; que revistaram os
indivíduos; que um deles possuía muito dinheiro no bolso; às perguntas do Cabo o
civil disse que trabalhava na Distribuidora Entre Amigos e estava esperando seu
patrão buscá-lo quando foi abordado; disse ao Cabo ter ouvido comentário de
ROBERT e o patrão dele mexia com droga; que tentaram contato com um
conhecido do depoente, policial da RONE; que não conseguiram; que o Cabo pediu
para olhar o celular; que foram no sentido do quartel com a viatura; que não
queria dividir a quantia em dinheiro; que foi mandado ao ofendido que entrasse na
viatura; que achava que estaria envolvido com drogas; para encerrar aquela
situação, ROBERT entregou ao Cabo o telefone celular e uma quantia em dinheiro,
não sabe quanto; o Cabo mandou que voltassem ao quartel; no trajeto, devolveu o
telefone a ROBERT e liberou-o dizendo ‘você não me conhece e eu não te conheço’;
posteriormente, por iniciativa do Cabo, o qual estava em férias, saíram outra vez
para abordar pessoas na rua; por receio, sentindo-se um pouco ameaçado,
convidou outros Soldados para ir junto; passaram na casa do Cabo e ele assumiu a
iniciativa por ser superior hierárquico; voltando à questão do dinheiro de ROBERT,
o Cabo perguntou-lhe se queria dividir o dinheiro e respondeu que não; não ficou
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
9/12
com nenhuma quantia; não encontraram nada ilícito com ROBERT; que se
expressou mal no depoimento no quartel; não havia um esquema para abordar
pessoas a fim de obter dinheiro delas; que não tinham objetivo de extorquir os
abordados; ficaram cerca de duas horas com ROBERT; que tentou contatar um
Policial Militar da RONE, seu conhecido; ao descerem da viatura estavam com a
pistola em punho; o Cabo desceu primeiro; ao entrar na viatura, guardou a arma
no coldre; estavam armados por se tratar de uma viatura operacional; assistiu a
filmagem e se reconhece na mesma; que dois policiais civis conversaram com os
acusados antes de prestarem depoimento no quartel; nas abordagens sempre
recebeu ordens do Cabo; não recebeu instrução sobre não ser obrigado a cumprir
ordem manifestamente ilegal; queria engajar e tinha receio do Cabo prejudicar seu
engajamento caso se recusasse a obedecê-lo; na abordagem recebeu ordem do
Cabo para empunhar a pistola; não sabe a quantia que ROBERT entregou ao
Cabo; este perguntou-lhe se queria dividir o valor, mas recusou a oferta.
O que se tem, com as informações prestadas pelos acusados e pelos depoimentos
das testemunhas, é que, de fato, ocorreu a abordagem do ofendido pelos apelados e
a entrega de uma quantia em dinheiro ao ex-Cb HAYSLAN.
Os apelados tinham consciência de que não tinham atribuição outorgada pelo
Exército brasileiro para realizarem aquele tipo de abordagem e muito menos
poderiam exigir ou aceitar dinheiro de quem quer que fosse, tanto que sabiam da
ilegalidade, que tais práticas não eram de conhecimento de seus superiores
hierárquicos.
O ofendido, noutro giro, menciona ter sido ameaçado com armas pelos acusados
para que entregasse o dinheiro, contudo, esse ponto não restou comprovado, pois os
apelados negam ter havido qualquer tipo de ameaça.
Analisando o que foi dito pelas testemunhas, temos a Sra. TACIANE mencionando
que o Sr. ROBERT teria sido ameaçado pelos militares com armas, contudo ela
informa, em seguida, ter sabido dos detalhes por seu marido, Sr. WELLINGTON, a
quem o ofendido contara os acontecimentos, e o Sr. WELLINGTON afirma, em seu
depoimento, que o Sr. ROBERT não comentou ter sofrido ameaças ou agressões
por parte dos acusados.
O próprio MPM, em suas razões recursais, com o objetivo de provar a existência da
“ameaça” perpetrada pelos acusados, deixa claro que não se sabe se houve, de
fato, “ameaça” quando narra que “ainda que não tenham sido ditas palavras
expressamente ameaçadoras ou de ordem para a entrega dos valores...”, e
complementou: “[...] não importa que os réus não estivessem apontando suas
armas para o ofendido no momento em que solicitaram dinheiro para liberá-lo. A
vítima já havia sido constrangida [...]”.
Dessa forma, vale a citação de trecho da sentença condenatória (evento
396 da APM):
“[...] Exsurge dos autos que os réus, valendo-se de sua condição de militares do
Exército, utilizando viatura da Força Terrestre e agindo com desvio da função para
a qual tinham saído de sua Organização Militar, exigiram dinheiro do ofendido,
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
10/12
tendo este cedido por metu publicae potestatis, vale dizer, por receio daquela
situação se desdobrar para a Polícia Militar (RONE), ao que tudo indica por já ter
passagem na polícia.
Diante do quadro fático exposto, forçoso concluir que o fato se amolda em
verdade ao delito do art. 305 do Código Penal Militar”. (Grifo nosso.)
O delito de concussão está previsto no art. 305 do CPM, vejamos:
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
No crime de concussão1, o agente exige vantagem indevida em
razão da função, no exercício ou antes de assumi-la, em benefício próprio ou para
outrem.
É cediço que o termo exigir compreende na imposição ou comando. A
exigência pode ser direta ou indireta. Será direta, quando a exigência partir do
próprio agente público e indireta quando for concretizada por um terceiro.
A vantagem indevida deve ser obtida pelo agente em razão do cargo ou
função pública.
Quanto à interpretação de vantagem indevida, pode ser qualquer
benefício, privilégio ou ganho para o próprio agente ou para terceiro.
De acordo com os autos, foi isso que aconteceu naquele fatídico dia.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente deste Superior Tribunal
Militar, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA
CONSTITUÍDA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRIMEIRA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO PELA
SEGUNDA CONDUTA. VERBO NUCLEAR. EXIGIR. CONFIGURAÇÃO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO
70, INCISO II, ALÍNEA "L", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MILITAR EM
SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. ATENUANTE PREVISTA NO
ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
PENA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. POLÍTICA CRIMINAL.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
11/12
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O tipo penal incriminador descrito no art. 305 do CPM consiste em exigir para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O delito de concussão é formal,
de consumação antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e
que se consuma quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem
indevida, constituindo esta, mero exaurimento do delito. A exigência pode ser
explícita ou velada (implícita). Na primeira, é realizada diretamente pelo militar ou
funcionário que, valendo-se da função, intima o indivíduo a lhe conceder a
vantagem indevida. No segundo caso, a exigência é levada a efeito de forma sutil,
maliciosa e capciosa. O elemento subjetivo do crime de concussão é o dolo
consistente na vontade livre e consciente de exigir para si ou para outrem a
vantagem, valendo-se da função investida. A prática delituosa descrita na
Denúncia atenta gravemente contra a Administração Pública Militar, in casu, a
probidade, a moral, o dever de lealdade administrativa, e não somente contra o
patrimônio público, razão pela qual, não há que se falar na aplicação do Princípio
da Insignificância (...)”. (STM. Apelação nº 7000751-11.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em 10/12/2019. Publicada em
10/02/2020). (Grifo nosso.)
Dessa forma, a autoria e a materialidade encontram-se devidamente
demonstradas no farto conjunto probatório, inclusive com a confissão dos acusados.
A materialização do delito é verificada quando o acusado ex-Cb
HAYSLAN admite, em seu interrogatório, ter recebido o valor de R$ 800,00
(oitocentos) reais do ofendido e ter repassado metade, ou seja, R$ 400,00
(quatrocentos) reais ao ex-Sd KAPPELLER.
Inexistindo excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, o
decreto condenatório de primeiro grau se mantém.
Por derradeiro, conforme antecipado pelo Parquet das Armas, ocorre
que, sob a perspectiva temporal, a pretensão punitiva esbarra na ocorrência da
prescrição, à luz da pena em concreto.
Tendo em vista que entre o recebimento da peça exordial, em 23 de
fevereiro de 2018, e a sentença condenatória recorrida, prolatada em 24 de agosto de
2021, transcorreu lapso temporal superior a dois anos 2 (dois) anos, ex vi do art. 125,
inciso VI, c/c o art. 129 (menoridade dos réus), ambos do CPM.
Portanto,
fica
reconhecido
o
aperfeiçoamento
do
fenômeno
prescricional que põe fim à punibilidade dos agentes do fato delitivo, nos moldes do
art. 123, inciso VI, do CPM.
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001349745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
12/12
Ante o exposto, divergindo da corrente majoritária, voto no sentido de
negar provimento ao apelo ministerial, para manter incólume a sentença vergastada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e declarar a ocorrência de causa extintiva
da punibilidade, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva estatal, com
esteio no disposto no art. 125, inciso VI, c/c os arts. 129 e 123, inciso IV, tudo do
CPM.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349745v6 e
do código CRC e4d845b8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 24/3/2023, às 10:6:18
1. Site consultado: https://ebarretoadvogados.com.br/crime-concussao-voce-precisa-saber/
7000750-55.2021.7.00.0000
40001349745 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR